Tribunal: STF
Processo: ARE 1510821
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Falta de Impugnação Específica dos Fundamentos da Decisão de inadmissibilidade. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. Precedentes.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto pelo Serviço Social do Comércio - Sesc - Administração Regional no Estado de São Paulo contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que concluiu que apenas as verbas de natureza remuneratória incidem na base de cálculo dessas contribuições, previdenciárias e destinadas a terceiras entidades, excluindo-se as verbas indenizatórias por não constituírem salário de contribuição.



    2. O fato relevante. Não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau concedeu “a segurança, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, 1, do CPC), para afastar a incidência das contribuições previdenciárias patronais e o adicional do SAT/RAT sobre as remunerações pagas a título de 1/3 constitucional de férias, quinze dias anteriores a auxilio doença e aviso prévio indenizado”. A 1ª Turma do TRF da 3ª Região negou “provimento à apelação da União Federal e [deu] parcial provimento à remessa oficial para explicitar os critérios de compensação.” Em juízo de retratação, em razão do Tema RG nº 825, o TRF da 3ª Região deu “parcial provimento ao apelo interposto pela União Federal para reconhecer, além do já decidido anteriormente, a legitimidade da cobrança de contribuições sociais sobre terço constitucional de férias”. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que “o recurso não impugna especificamente as verbas sobre as quais entende que deva incidir a exação (...) do que decorre a deficiência de sua fundamentação, consoante a dicção da Súmula n.º 284 do STF”.



    II. Questão em discussão



    4. O recorrente pede o provimento do recurso extraordinário para que se mantenha “a incidência da Contribuição Social de Terceiro destinada ao Sesc sobre todos os pagos a título das rubricas discutidas na presente ação, em razão de sua natureza jurídica e consequente base de cálculo ampliada, nos termos do artigo 240 da Constituição Federal”.



    III. Razões de decidir



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a apresentação de alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade. 



    6. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo não conhecido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADES NÃO ATUANTES NA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. 



    I. Cumpre à União Federal a instituição, arrecadação e repasse das contribuições das terceiras entidades, de modo que a relação jurídico-tributária se forma entre ela e o contribuinte, como sujeito ativo e passivo, respectivamente, do tributo. 



    II. As entidades não atuam na exigibilidade da exação. Elas apenas recebem posteriormente o resultado da arrecadação, repasse de ordem exclusivamente orçamentária. Se deixar de haver a contribuição, deixarão de receber. 



    III. Dessa forma, nas ações em que se discute a inexigibilidade das contribuições às terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico.



    IV. No caso dos autos, cumpre ressaltar que a contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público. 



    V. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição. 



    VI. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei nº 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 



    VII. No tocante à incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema "S", INCRA e salário-educação), verifica-se da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema "S"); art. 15 da Lei nº 9.424/96 (salário-educação) e Lei nº 2.613/55 (INCRA) - que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei nº 9.424/96, quanto ao salário-educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias. 



    VIII. Cumpre ressaltar que o revogado art. 94 da Lei nº 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. O referido regramento também se repete na Lei nº 11.457/2007, nos artigos 2º e 3º. 



    IX. As verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias e auxílio-doença/acidente (primeiros 15 dias), possuem caráter indenizatório, não constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias. 



    X. Apelação da União Federal improvida. Remessa oficial parcialmente provida. Apelações do SEBRAE e do SESC prejudicadas.” (e-doc. 33, p. 24-26).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 38).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 195, inc. I, 201, § 11, e 240 da Constituição da República. Discorre sobre as diferenças entre a contribuição social devida ao SESC e a contribuição previdenciária. 



    3.1. Alega que "a base de cálculo da Contribuição Social de Terceiro destinada ao Sesc não se confunde com a da Contribuição Previdenciária, pois não admite qualquer redução, dedução ou isenção, nos exatos termos do artigo 240 da Constituição Federal" (e-docs. 47, p. 11).



    3.2. Pede o provimento do recurso extraordinário “para reformar o v. acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 3º Região, mantendo-se a incidência da Contribuição Social de Terceiro destinada ao Sesc sobre todos os pagos a título das rubricas discutidas na presente ação, em razão de sua natureza jurídica e consequente base de cálculo ampliada, nos termos do artigo 240 da Constituição Federal” (e-doc. 47, p. 13).



    4. Determinado o retorno dos autos para exercício de juízo de retratação em razão do decidido no Tema RG nº 985, foi o acórdão alterado "para reconhecer, além do já decidido anteriormente, a legitimidade da cobrança de contribuições sociais sobre terço constitucional de férias" (e-doc. 63, p. 2).



    5. O recorrente reiterou o recurso extraordinário interposto (e-doc. 65).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "não impugna especificamente as verbas sobre as quais entende que deva incidir a exação" (...) "do que decorre deficiência de sua fundamentação, consoante dicção da Súmula n.º 284 do STF" (e-doc. 78, p. 15-16).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a apresentação de alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.



    9. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    10. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    11. No mesmo sentido, em recursos análogos interpostos pela ora agravante: ARE nº 1.466.334/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 22/04/2024, p. 24/04/2024; ARE nº 1.389.416/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022.



    12. Válido destacar que esta também foi a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário nestes autos (e-doc. 108).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator